Tribunal: TJES
Processo: 5000964-87.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000964-87.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO BOTTACIN e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000964-87.2022.8.08.0049

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA:
PAULO BOTTACIN

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ENERGIA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. INDEVIDA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Diante do pedido de justiça gratuita, acompanhado da declaração de hipossuficiência econômica ID 3882175, defiro a justiça gratuita.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

A parte requerida juntou o comprovante de recolhimento de lD 3882274.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que fora surpreendida com uma cobrança em razão de um suposto débito em aberto referente ao TOI nº 9031400, ao argumento de que tal irregularidade proveniente da alteração do medidor, contudo, não houve, pela requerida, qualquer registro de análise do medidor e consequentemente prova da anomalia.

O juízo
a quo
ao avaliar ao avaliar o feito assim determinou ratificou a decisão liminar (ID 3882246):

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para, confirmando os efeitos da liminar, determinar que a ré restabeleça o fornecimento de energia referente a unidade de instalação do autor.

No que tange ao débito em questão, TOI nº 9031400 em sua instalação elétrica, no valor de R$ 6.647,70 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), declaro a sua invalidade.

Julgo improcedente o pedido de dano moral.

Irresignado o autor interpõe recurso (ID 3882277) requerendo justiça gratuita e a condenação da requerida em danos morais.

De igual modo, em ID 3882273, a requerida traz suas insurgências contra a Sentença elencando os seguintes pontos: i)concessão do efeito suspensivo; ii) incompetência do juizado - perícia técnica; iii) regularidade do procedimento TOI; iv) exercício regular do direito - inadimplência.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de energia elétrica, devem ser contínuos,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

Extrai-se das contas de energia do ano de 2022, elencadas no ID 3882243, que apenas no boleto de maio de 2022 que foi feito um aviso de vencimento da conta de 10/2021, que venceu em 11/04/2022 referente ao valor de R$ 6.647,70 (seis mil e seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), concernente a fatura de ID 3882241.

Outrossim, ao compulsar os autos noto que no ID 3882242 foi juntada uma declaração emitida pela EDP, no dia 12/07/2022, atestando que o autor não possuía nenhum débito com a requerida referente ao ano de 2021. Desta forma, extrai-se do acervo probatório que a requerida incorreu em falha e, dessa forma, a narrativa autoral é veementemente crível e verossímil.

Assim, não há nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da Recorrente, já que a parte autora, ora Recorrida, não teve qualquer aviso prévio que a possibilitasse regularizar a suposta situação alegada, que ensejou o corte.

Neste sentido, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Assim, tendo em vista que o ônus de provar a adulteração no medidor recai sobre o réu, por se tratar de uma relação de consumo de modo que a inversão dos ônus da prova é autorizada, mormente porque a parte autora junta aos autos documentação suficiente para a comprovação da relação jurídica existente, cabendo, nesse caso - dada a facilidade na produção de tal prova - ao réu a comprovação de que houve a modificação do medidor de energia e que consequentemente a correção do valor cobrado. Ocorre que o mesmo não produziu prova pericial e não solicitou outro meio de prova.

Soma-se ainda ao fato de que não houve a juntada do laudo técnico feito no dia da lavratura do TOI em questão, há, apenas, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, bem como o Comunicado de Substituição de Medidor, que não possuem a assinatura do autor.

Além disso, os demais documentos não deixam explícito sobre o dia e a hora da realização da análise do medidor, o que viola o direito do consumidor em participar da pericia técnica comprovadora da irregularidade e de não deixar explicito a sua participação. Caracterizando, assim, prova unilateral.

Com isso, tendo em vista a ausência de comprovação da legalidade TOI, a ação declaratória deve ser julgada procedente, com o fim de determinar a inexistência de débito entre as partes, no que tange a esse TOI.”

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de energia interrompido por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Desta forma, dou provimento ao apelo da parte autora para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em 3.000,00 (três mil reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto pela EDP, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Na oportunidade, conheço do recurso autoral, DANDO-LHE PROVIMENTO, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir desta data.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a recorrente EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Quanto ao autor, sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)